Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RECEBIMENTO DO IMÓVEL.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade imobiliária acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. PRESCRIÇÃO. DECENAL. Quando o pedido de condenação decorre da mora por culpa da construtora em virtude do atraso na entregada obra (descumprimento contratual), aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A incidência da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, estabelecida no Tema 938 do c. STJ, está adstrita aos casos em que a causa de pedir se funda na abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor pela Incorporadora.
3. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica no sentido de que não há abusividade na estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a conclusão das obras do empreendimento.
4. Havendo o descumprimento da construtora quanto à entrega da unidade imobiliária, tal fato enseja a incidência da multa moratória nos termos da previsão contratual.
5. No caso particular, adota-se como termo final para a incidência dos encargos moratórios a data da notificação do promitente comprador para o recebimento das chaves.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.